Tribunal: TJBA
Processo: 8040581-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040581-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANUEL SOUZA DO SACRAMENTO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a preliminar de coisa julgada, ao reconhecer a inexistência de identidade entre a presente ação mandamental e o Mandado de Segurança nº 8024106-40.2021.8.05.0000. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição passíveis de correção nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e precisa, especialmente ao afastar a preliminar de coisa julgada, inexistindo a tríplice identidade entre ações. 4. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir a matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A rediscussão da matéria julgada não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8040581-03.2023.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado MANUEL SOUZA DO SACRAMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, por maioria de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)